Tribunal: STF
Processo: RE 411477
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
        Desistência de mandado de
segurança. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo,
independentemente da anuência do impetrado, ainda quando já
proferida decisão de mérito. Precedente do Tribunal Pleno.
        Agravo
regimental não provido.